Tribunal: TJSP
Processo: 2179018-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – acordo homologado para fins de interrupção de incidência de multa cominatória e perdas e danos em demanda de obrigação de não-fazer – impossibilidade de incidência concomitante de multa diária com perdas e danos – malferição à lógica dos institutos – entendimento assentado pelo A. STJ - inexistência de afronta à coisa julgada –

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – acordo homologado para fins de interrupção de incidência de multa cominatória e perdas e danos em demanda de obrigação de não-fazer – impossibilidade de incidência concomitante de multa diária com perdas e danos – malferição à lógica dos institutos – entendimento assentado pelo A. STJ - inexistência de afronta à coisa julgada – acordo que não previu valores relativos à multa e perdas e danos, mas assegurou eventual execução de valores – clausula a comportar interpretação – execução de multa descabida - execução de perdas e danos devida – impossibilidade de alteração de critério de honorários sob pena de reformatio in pejus – decisão de origem que acolheu parcialmente a impugnação mantida - recursos desprovidos